Tribunal: STF
Processo: AI 796527
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor. Novo plano de carreira. Reposicionamento no último padrão. Extensão aos inativos. Paridade. Impossibilidade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes.



    1. É pacífica a Jurisprudência desta Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, podendo a Administração alterar o escalonamento hierárquico da carreira a que pertence o servidor inativo, criando novos níveis para a progressão de servidores da ativa, desde que não implique em redução dos proventos do servidor aposentado.



    2. Agravo regimental não provido.